Tribunal: TJSP
Processo: 1001849-55.2019.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Débitos realizados em conta bancária, a título de prêmio de seguro, apesar de o requerente não o ter contratado. Incontroversos a abusividade da conduta da requerida e o dever de devolução dos valores

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Débitos realizados em conta bancária, a título de prêmio de seguro, apesar de o requerente não o ter contratado. Incontroversos a abusividade da conduta da requerida e o dever de devolução dos valores indevidamente descontados, ante a ausência de interposição de recurso pela ré.

Devolução dos valores cobrados. Sentença proferida já em consonância com a tese firmada pela Corte Especial do STJ, a respeito da aplicação do art. 42, par. único, do CDC, e a modulação dos efeitos desse precedente (EAREsp n. 676.608/RS). Restituição em dobro somente das quantias descontadas a partir de 30/03/2021. Precedente desta Câmara. No caso dos autos, a devolução deve se dar na forma simples. Correção monetária pela Tabela Prática deste TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto indevido.

Danos morais evidenciados. Precedentes. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente a partir deste julgamento e acrescidos de juros de mora desde a data do primeiro desconto indevido na conta do autor. Razoabilidade e proporcionalidade do montante. Art. 944 do CC.

Apelação parcialmente provida.